Tribunal: TJES
Processo: 5001831-62.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): SAYONARA COUTO BITTENCOURT
Órgão julgador: SAYONARA COUTO BITTENCOURT
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Abatimento proporcional do preço
Data de julgamento: 2024-12-04

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001831-62.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: ORAL SIN FRANQUIAS S.A.

AGRAVADO: JOAO NETO RAMOS DOS SANTOS

RELATOR(A):
DESª. SUBS. SAYONARA COUTO BITTENCOURT

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DO CONSUMIDOR. AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA. TRATAMENTO ODONTOLÓGICO. CUSTEIO DO TRATAMENTO PELO FORNECEDOR. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DEFERIMENTO DA TUTELA DE URGÊNCIA. MANUTENÇÃO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de Instrumento interposto por ORAL SIN FRANQUIAS S.A. contra decisão da 3ª Vara Cível da Comarca de Serra, que deferiu tutela de urgência em ação indenizatória ajuizada por João Neto Ramos dos Santos, determinando que a agravante e a clínica franqueada custeassem tratamento odontológico do agravado, no valor de R$ 15.946,87, com prazo de 15 dias para execução, sob pena de multa diária.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) determinar se estão presentes os requisitos para concessão da tutela de urgência em favor do consumidor, à luz dos elementos probatórios que indicam falha na prestação do serviço odontológico contratado; e (ii) avaliar a necessidade de caução, em razão do valor elevado do tratamento e da alegada irreversibilidade da medida.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A probabilidade do direito do autor/agravado está evidenciada pela documentação anexada aos autos, incluindo contrato de prestação de serviços odontológicos e laudos que atestam a incompletude do tratamento e a perda óssea decorrente da ausência de próteses.

4. O periculum in mora se verifica pelo impacto do não cumprimento do tratamento sobre a saúde do agravado, que está há mais de um ano sem dentes e enfrenta dificuldades alimentares e sociais, situação que exige intervenção imediata para evitar danos adicionais à sua condição física e psicológica.

5. A responsabilidade objetiva do fornecedor de serviços, nos termos do art. 14 do CDC, impõe à agravante o ônus de demonstrar a inexistência de falha na prestação dos serviços, o que não foi feito.

6. A exigência de caução para cumprimento da tutela de urgência não é aplicável, pois o agravado, beneficiário da assistência judiciária gratuita, não dispõe de meios financeiros para prestá-la, conforme previsto no art. 300, §1º, do CPC.

7. Eventuais prejuízos financeiros à agravante, caso o pedido autoral seja julgado improcedente, poderão ser compensados em sede de ressarcimento, não havendo risco de irreversibilidade econômica.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1. A concessão de tutela de urgência é justificada quando comprovados a probabilidade do direito do consumidor e o perigo de dano irreparável, especialmente em casos que envolvam saúde e integridade física.

2. Nos termos do CDC, cabe ao fornecedor de serviços a comprovação da ausência de falha na prestação, sob pena de responsabilização objetiva.

3. O deferimento de caução pode ser dispensado em favor de parte economicamente hipossuficiente.

Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, art. 300, caput e §1º; CDC, art. 14, caput e §3º.

Jurisprudência relevante citada: TJES, Agravo de Instrumento nº 5005049-69.2022.8.08.0000, Rel. Des. Rodrigo Ferreira Miranda, Segunda Câmara Cível, j. 23/03/2023.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

Composição de julgamento: 017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - SAYONARA COUTO BITTENCOURT - Relator / 025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal / 027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal
VOTOS VOGAIS
025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO
N.º 5001831-62.2024.8.08.0000

AGRAVANTE: ORAL SIN FRANQUIAS S.A.

AGRAVADO: JOAO NETO RAMOS DOS SANTOS

J
U
ÍZA
: DR
A
. CINTHYA COELHO LARANJA

RELATORA:
DESª. SUBSTITUTA SAYONARA COUTO BITTENCOURT

VOTO

Conforme relatado, trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por ORAL SIN FRANQUIAS S.A. em face de decisão proferida pelo Juízo de Serra - Comarca da Capital - 3ª Vara Cível, em AÇÃO INDENIZATÓRIA (Processo 5029976-18.2023.8.08.0048), ajuizada por JOÃO NETO RAMOS DOS SANTOS contra ORAL SIN SERRA - SERRA CENTRO DE REABILITAÇÃO ORAL LTDA (FRANQUEADA) e ORAL SIN FRANQUIAS S.A. (FRANQUIADORA), cujo
decisum

deferiu
o
pedido de tutela de urgência
para determinar que as requeridas “
custeiem o tratamento do requerente, no valor de R$ 15.946,87 (ID nº 34584390 e ss) na clínica CIOI, nos termos da cláusula 9.5 do contrato firmado entre as partes (ID nº 34584387), para a imediata recuperação da função mastigatória do requerente, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de multa diária no valor de R$ 500,00, limitada a R$ 15.000,00.
”

Em suas razões recursais, sustentou a ausência da probabilidade do direito perseguido na exordial pois a documentação apresentada “
não descreve quais serviços estão abrangidos no protocolo inferior e superior a ser realizado na arcada dentária do agravado, constando tão somente a descrição “Protocolo Branemark” (inferior e superior)
”, o qual “
engloba os seguintes serviços: extração simples, prótese provisória, colocação de implantes e prótese definitiva.
” Salientou que “
Tal fato é relevante, pois conforme confessado na inicial, ao menos parcialmente os serviços foram realizados pela clínica franqueada, em especial a parte cirúrgica, ou seja, até a colocação dos implantes.
”

Destacou, ainda,
não ser apontado no laudo odontológico apresentado pelo demandante/agravado “
nenhuma falha evidente na prestação do serviço pela clínica franqueada, e ainda, não é apontado nenhum serviço que deverá ser realizado para a conclusão do tratamento
”,
de modo que, “
pela documentação anexada à inicial,
(...)
não se consegue identificar qual o tratamento será realizado, ou seja, se o protocolo Branemark completo ou apenas a confecção e fixação da prótese definitiva.
”

P
ontuou que “
é completamente inverídica a alegação de que o autor está ‘sem dente’, ‘sem poder mastigar’ e ‘se alimentando apenas de comida pastosa’, pois é evidente que o autor está fazendo pleno uso da prótese provisória, que foi devidamente confeccionada pela clínica franqueada, antes da colocação dos implantes
”.

Por fim, arrazoou a irreversibilidade da medida, porquanto deferida em a prestação de caução, não obstante envolva “
inúmeros procedimentos complexos e caros (R$ 15.946,87)
”.

Neste viés, pleiteou a reforma da decisão recorrida para indeferir a tutela provisória de urgência que determinou o fornecimento de tratamento odontológico ao demandante/agravado.

Com efeito,
estabelece o artigo 300,
caput
, do CPC/15, que o deferimento da tutela de urgência exige a presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo caso aguarde-se o deslinde final da demanda.

P
or sua vez, no que tange à responsabilidade na seara consumerista, prescreve o artigo 14,
caput
e §3º, do CDC, que “
O fornecedor de serviços responde,
independentemente da existência de culpa
, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços
, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos
”,
salvo se
provar
“que, tendo prestado o serviço, o defeito inexiste;
(ou) a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro.
”

Examinados os autos, verifico que a demanda foi ajuizada pelo demandante/agravado
mediante a alegação de
ter firmado, em 10.05.2022, com a franqueada da agravante, contrato de prestação de serviços odontológicos visando a realização de “
prótese total provisória da arcada superior e inferior
”, “
protocolo cone morse arcada superior e inferior
”, “
protocolo resinoso arcada superior e inferior
” e “
exodontia simples
”, pelo valor de R$ 18.000,00 (dezoito mil reais), quitado em 14 (catorze) parcelas.

Segundo extrai-se da exordial, as rés não teriam cumprido com o serviço contratado, ao limitarem-se, na data de 1º.07.2022, a efetuarem a retirada de todos os dentes do consumidor e implantarem
os
pinos, deixando de executarem, a partir de então, qualquer outro serviço,
mesmo diante das cobranças realizadas para a finalização do tratamento, as quais se revelaram infrutíferas, em especial após ORAL SIN SERRA - SERRA CENTRO DE REABILITAÇÃO ORAL LTDA (FRANQUEADA) encerrar suas atividades no Município de Serra.

Registrou, ademais, que se encontra há mais de 01 (um) ano, “
somente com pinos de metal em sua boca, sem nenhum dente, sentindo forte dores, vivendo a base de analgésicos, não podendo mastigar, somente come(endo) alimento(s) pastosos, tudo isso por negligência das requeridas! O Autor tem vergonha de se mostrar em público, pois como podemos observar nas fotos em anexo, sua situação dentária é precária.
”

Nesse passo, afirmou que “
Diante da negativa reiterada da(s) Requeridas na conclusão do tratamento do Autor, esse procurou uma clínica odontológica de renome na cidade de Vitória para continuar o tratamento
”, tendo-lhe sido
passado orçamento para a conclusão do
serviço em R$ 15.946,87, o qual seria “
considerado urgência médica, pois pelo período delongado sem dentes, o Autor já apresenta perda óssea
”.

Destarte, com as ressalvas afetas ao momento processual em que se encontra a demanda originária, tenho por suficientemente comprovada a probabilidade da pretensão autoral, haja vista a reprodução do “contrato de prestação de serviços odontológicos” colacionado no Id. 34584387, firmado entre o consumidor e a franqueada no qual são descritos os procedimentos a serem realizados, os quais, registre-se, identificam-se com os apontados na petição inicial.

Noto, ainda, encontrar-se a tese exordial subsidiada em laudo odontológico subscrito por cirurgiã dentista especialista em periodontia e implantodontia colacionado no Id. 34584390, no qual é relatada a existência, tão somente, de implantes na arcada superior e inferior, além de perda óssea generalizada ao redor dos implantes, tal como apontado na exordial, fruto, ao que tudo indica, da ausência de finalização do tratamento.
Idêntica conclusão, aliás, é inferida do laudo fornecido no Id. 34584391, subscrito por profissional doutora em radiologia odontológica, datado de 25.10.2023, contemporâneo ao ajuizamento da ação.

Revela-se, portanto, a notável probabilidade
da
pretensão exordial, afeta à incompletude do tratamento odontológico contratado,
e o ululante
periculum in mora,

decorrente d
as severas repercussões sobre a vida do consumidor, sobretudo em relação a sua saúde, inclusive mental, e aspectos sociais,
o que ganha especial relevância no caso dos autos por ser ônus das fornecedoras a comprovação da ausência de defeito da prestação do serviço,
panorama
que não foi observado, sequer minimamente, pela franqueadora/agravante, a qual nem ao menos apresentou a comprovação,
ou mesmo
indício, da implantação d
as
próteses provisórias.

Nesse diapasão, sem razão a recorrente ao
tentar afastar a determinação de custeio dos procedimentos arrolados no orçamento de Id. 34584392, quais sejam, “Protocolo Branemark inferior” e “Protocolo Branemark superior”,
que, por não haver ressalvas, deverão ser entendidos como
integrais, até mesmo pela eventual necessidade de intervenções para suprir a perda óssea decorr
ente do aparente
defeito da prestação do serviço
.

N
o mais, tal como bem pontuou a magistrada
a quo
, “
não obstante as peculiaridades do caso concreto e a especificidades da matéria tornem necessária a realização de ampla instrução probatória, incluindo a produção de prova pericial, o requerente não dispõe de condições para aguardar a instrução processual, para, só depois, recuperar a função mastigatória
”, circunstância que impõe a manutenção da decisão recorrida “
para que sejam adotadas as medidas necessárias para permitir a imediata recuperação da função mastigatória do requerente.
”

Nesse sentido:

PROCESSUAL CIVIL. CONSUMIDOR. AGRAVO DE INSTRUMENTO. RESPONSABILIDADE CIVIL. TRATAMENTO ODONTOLÓGICO. APARENTE FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS. PESSOA IDOSA. PREJUÍZOS À FUNÇÃO DE MASTIGAÇÃO DEMONSTRADOS DE PLANO. TUTELA DE URGÊNCIA. DEFERIMENTO PARCIAL. POSSIBILIDADE. 1. Estando demonstrada a aparente falha nos serviços prestados, o que ocasionou prejuízos para a função de mastigação da Recorrente, que é idosa (64 anos de idade), que a impedem de alimentar-se adequadamente, é cabível o deferimento parcial da tutela de urgência, para que sejam adotadas as medidas necessárias para permitir a imediata recuperação da função mastigatória da Recorrente, ainda que de forma provisória. 2. Recurso parcialmente provido (TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 5005049-69.2022.8.08.0000, Relator: RELATOR: DES. SUBSTITUTO RODRIGO FERREIRA MIRANDA, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 23/03/2023).

Novamente sem razão a recorrente ao pugnar pela exigência de caução, a qual, como é cediço, nos termos do artigo 300, §1º, do CPC/15, é dispensada se a parte economicamente hipossuficiente não puder oferecê-la, sendo esta a hipótese dos autos, haja vista o deferimento da assistência judiciária gratuita na ori
g
em.

Por fim, no tocante à tese recursal segundo a qual a manutenção da liminar poderá ensejar em prejuízos irreparáveis à
agravante/franqueante
, impõe-se destacar que tais gastos poderão lhe ser ressarcidos, ainda que nos limites da herança, acaso a sentença julgue improcedente o pleito exordial.

Posto isto,
a teor da fundamentação retro
aduzida,

conheço e nego provimento ao recurso.

É como voto.

DESª. SUBSTITUTA SAYONARA COUTO BITTENCOURT

RELATORA

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de CONHECER do recurso e a ele
NEGAR PROVIMENTO
.

DESEMBARGADOR SÉRGIO RICARDO DE SOUZA

Acompanhar voto de relatoria.